Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. No julgamento do Tema 1076, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. 3.1. Logo, considerando que a Ação de Obrigação de Fazer, com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valores patrimonialmente imensuráveis, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
4. A simples negativa de custeio de tratamento médico eletivo, sem a efetiva comprovação de graves desdobramentos, não dá ensejo à indenização por danos morais, mormente quando a recusa é fundada em interpretação de cláusula contratual, bem como na ausência de pertinência do procedimento, afirmada em parecer de Junta Médica, sendo necessária, inclusive, a realização de perícia judicial, a fim de solucionar a controvérsia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.